Tribunal: STF
Processo: RE 599604
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. EC 20/98, ARTIGO 8º. SERVIDOR. TEMPO TRABALHADO 
   APÓS COMPLETAR AS EXIGÊNCIAS PARA APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO 
   PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO.
	Se o servidor contribuiu para a 
   Previdência Social no período trabalhado além da data em que 
   poderia ter se aposentado, faz jus à devolução dos valores 
   recolhidos, nos termos da isenção prevista no artigo 8º da EC 
   20/98.
	Agravo regimental a que se nega provimento.